Tribunal: TJMT
Processo: 1010532-03.2018.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010532-03.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA - CPF: 030.317.071-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA - CPF: 030.317.071-92 (APELADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), OZEIAS DE SOUZA VELOSO - CPF: 570.843.351-53 (APELADO), NATANAEL DE SOUZA VELOSO - CPF: 495.414.201-68 (APELANTE), HELIO DA SILVA DIONIZIO - CPF: 522.831.601-97 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OZEIAS DE SOUZA VELOSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES - PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL E POSSE INJUSTA COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na dicção do art. 1.228 do Código Civil o "proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha".

A procedência do pedido formulado em ação reivindicatória implica na comprovação pela parte autora da titularidade do domínio sobre o bem móvel objeto da lide, a individualização e a posse injusta exercida pela parte ré. – No caso, os requisitos para procedência do pedido foram demonstrados, já que o autor comprovou o domínio do imóvel, a correta individualização e a posse injusta do réu.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1010532-03.2018.8.11.0002 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: NATANAEL DE SOUZA VELOSO

APELADO: ESPÓLIO DE OZEIAS DE SOUZA VELOSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NATANAEL DE SOUZA VELOSO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação Reivindicatória C/C Indenização Por Perdas e Danos e Declaratória de Inexistência de Direito à Indenização Por Benfeitorias e Acessões ajuizada por ESPÓLIO DE OZEIAS DE SOUZA VELOSO, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar o domínio em favor do espólio autor do bem móvel indicado na petição inicial e determinar a sua imissão na posse do referido bem, tipo motocicleta marca e modelo HONDA/CB 600F HORNET, fabricação nacional, ano e modelo 2013/2013, placa OBO0586, RENAVAM 00537893237, cor preta, combustível gasolina, dois lugares. Condenou a parte requerida ao pagamento de indenização em decorrência da desvalorização natural do bem, que deverá ser apurado na respectiva liquidação por arbitramento, conforme acima disposto. Condenou a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, atento à natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço, o grau do zelo profissional e o tempo em que a demanda se processou (CPC - §2º, art. 85).

O apelante alega que não há provas nos autos de qualquer relação do requerido ora apelante com o objeto (móvel) a própria requerente deixa claro em suas declarações que a referida motocicleta, foi entregue na responsabilidade da empresa MOTORAÇA, para que fosse feito os reparos necessários; fazer um B.O, em uma delegacia, não é prova de que o apelante está na posse de um certo veículo ou do referido veículo; não se verifica nos autos qualquer documento formal, B.O, que informa que o requerido ora apelante esteja na posse indevida ou apropriação indevida da referida MOTOCICLETA, não há nos autos qualquer referência sobre posse indevida de veículo automotor, existe sim (3) processos judiciais discutindo propriedade do imóvel, nenhum dos documentos acostados aos autos tem ou possui relação com o objeto da presente ação; realmente a motocicleta ficou alguns dias na distribuidora, após o acidente, mas a própria requerente deixa claro que ela mesma entregou a motocicleta a MOTO RAÇA, essa alegação da testemunha não comprova que a motocicleta, estava na posse do requerido, a presença da moto na distribuidora após o acidente não caracteriza ou comprova a posse por parte do requerido, até porque naquele imóvel existe uma composse, onde a requerente e seu esposo falecido eram sócios da empresa, o apelante não era o único dono do estabelecimento a apelada tinha acesso e seu esposo falecido era um dos sócios do estabelecimento isso sem dizer que a própria requerente informa que ela própria enviou a motocicleta a MOTORAÇA; é dever da reivindicante demonstrar a prova do domínio da coisa reivindicada; a individualização do bem; e a comprovação da posse injusta; encaminhada notificação extrajudicial à reivindicada; assim, não há comprovação do alegado; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NATANAEL DE SOUZA VELOSO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação Reivindicatória C/C Indenização Por Perdas e Danos e Declaratória de Inexistência de Direito à Indenização Por Benfeitorias e Acessões ajuizada por ESPÓLIO DE OZEIAS DE SOUZA VELOSO, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar o domínio em favor do espólio autor do bem móvel indicado na petição inicial e determinar a sua imissão na posse do referido bem, tipo motocicleta marca e modelo HONDA/CB 600F HORNET, fabricação nacional, ano e modelo 2013/2013, placa OBO0586, RENAVAM 00537893237, cor preta, combustível gasolina, dois lugares. Condenou a parte requerida ao pagamento de indenização em decorrência da desvalorização natural do bem, que deverá ser apurado na respectiva liquidação por arbitramento, conforme acima disposto. Condenou a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, atento à natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço, o grau do zelo profissional e o tempo em que a demanda se processou (CPC - §2º, art. 85).

A insurgência recursal do apelante consiste em que não há provas de que esteja na posse do veículo, moto, objeto da discussão.

Dos autos, a inicial indica que
“Informa a inventariante que o senhor OZEIAS DE SOUZA VELOSO, que era o proprietário da motocicleta descrita acima, veio a óbito no dia 30/05/2013, ao pilotar na Rodovia Federal 163, no sentido Jangada a Várzea Grande-MT. (doc. anexo). Em decorrência desta lamentável fato, e ainda por necessitar proceder com o seguro de vida para quitar a dívida da motocicleta e até mesmo para proceder com uma futura venda desta, a inventariante procurou a motoraça ltda para deixar a motocicleta em sua responsabilidade. Certa de que a motocicleta estava resguardada, a inventariante ficou mais tranquila para proceder com outros afazeres relacionados ao inventario. Lego engano. Pois passado algum tempo foi até a empresa motoraça para saber se já estava tudo certo com a quitação da dívida relacionada à motocicleta em decorrência do seguro, quando tomou conhecimento que a motocicleta não estava mais em poder da empresa. E ao questionar sobre o referido fato, foi informado que o irmão do falecido, por nome de NATANAEL DE SOUZA VELOSO, tinha feito à retirada da motocicleta e os documentos, sem qualquer permissão da inventariante. (...) Neste intervalo de tempo a inventariante foi coagida, foi ameaçada pelo Réu, que em momento algum indicou onde estava à motocicleta e os documentos desta, inclusive expulsando esta empresa e da propriedade que pertencia ao seu esposo, (B.O em anexo). A inventariante, informou no processo de inventário, maisprecisamente no dia 09/03/2015, que a motocicleta estava de posse, de forma clandestina nasmãos do Réu. (copia anexa da petição)”.

Consta dos autos que a empresa MOTORAÇA também foi acionada pela parte apelada em ação de indenização, pelo mesmo fato.

Requereu a parte autora a restituição da posse do veículo motocicleta marca e modelo HONDA/CB 600F HORNET, fabricação nacional, ano e modelo 2013/2013, placa OBO0586, RENAVAM 00537893237, cor preta, combustível: gasolina, dois lugares, adquirido através do consórcio nacional Honda LTDA, expedindo-se para tanto o competente mandado, procedendo a entrega imediata a inventariante; condenar o réu a indenizar o autor, em decorrência da posse clandestina no valor de R$ 10.000,00 (dez mil Reais); condenar o Réu a indenizar o espólio no valor de R$ 26.632,00, devendo referido valor ser atualizado desde 05/03/2015, quando da propositura da ação em desfavor da motoraça ltda, não havendo a entrega da motocicleta em perfeito estado de conservação.

O réu, ora apelante alega que a moto ficou danificada após o acidente e teve gastos para conserto, bem como a apelada deixou a moto na empresa e estes não conseguiam contato com ela; há bloqueio do veículo no DETRAN, e não poderia estar se utilizando dele; assim, aponta inverdades da parte autora e requer a improcedência da ação.

No recurso, o apelante enfatiza que não há provas nos autos de qualquer relação do requerido ora apelante com o objeto (móvel) a própria requerente deixa claro em suas declarações que a referida motocicleta, foi entregue na responsabilidade da empresa MOTORAÇA, para que fosse feito os reparos necessários; fazer um B.O, em uma delegacia, não é prova de que o apelante está na posse de um certo veículo ou do referido veículo; não se verifica nos autos qualquer documento formal, B.O, que informa que o requerido ora apelante esteja na posse indevida ou apropriação indevida da referida MOTOCICLETA, não há nos autos qualquer referência sobre posse indevida de veículo automotor, existe sim (3) processos judiciais discutindo propriedade do imóvel, nenhum dos documentos acostados aos autos tem ou possui relação com o objeto da presente ação.

Afirma que realmente a motocicleta ficou alguns dias na distribuidora, após o acidente, mas a própria requerente deixa claro que ela mesma entregou a motocicleta a MOTO RAÇA, essa alegação da testemunha não comprova que a motocicleta, estava na posse do requerido, a presença da moto na distribuidora após o acidente não caracteriza ou comprova a posse por parte do requerido, até porque naquele imóvel existe uma composse, onde a requerente e seu esposo falecido eram sócios da empresa, o apelante não era o único dono do estabelecimento a apelada tinha acesso e seu esposo falecido era um dos sócios do estabelecimento isso sem dizer que a própria requerente informa que ela própria enviou a motocicleta a MOTORAÇA; é dever da reivindicante demonstrar a prova do domínio da coisa reivindicada; a individualização do bem; e a comprovação da posse injusta; encaminhada notificação extrajudicial à reivindicada.

Da análise dos autos, verifica-se que conquanto os argumentos apresentados pelo apelante, estes não estão comprovados a desconstituir o direito do autor, já que demonstrado se tratar de bem pertencente ao espólio, apelado.

A sentença conclui com propriedade:

“A ação reivindicatória pressupõe um proprietário não-possuidor que age contra um possuidor não proprietário, sendo certo que o êxito desta demanda provém da reunião de dois elementos básicos: o domínio de quem a pleiteia e a posse injusta daquele em que figura no polo passivo da relação jurídica. No presente caso, não há dúvida sobre o domínio da motocicleta Honda, CB 600F HORNET, do espólio. Essa conclusão principia da leitura do extrato de veículo fornecido pelo DETRAN/MT de id. 16733314 emque registra o nome do de cujus como proprietário da moto, constando inclusive a baixa no gravame o que solidifica a propriedade. No mesmo sentido, consta no id. 16733314 - Pág. 3, informações do veículo perante a Secretaria de Estado de Fazenda em que o falecido Ozeias de Souza Veloso figura no sistema tributário como proprietário o bem. O requerido, por sua vez, aduziu que não está na posse do veículo, suscitando ser parte ilegítima, contudo, descurou de provar o alegado e em contrapartida, a testemunha inquirida em juízo, Sr. Paulo Henrique de Souza afirmou que a moto ficava estacionada em frente a “distribuidora” da propriedade do requerido o que traduz que o veículo está na posse do requerido. Além disso, foi registrado boletim de ocorrência de id. 16733335 em que se pode observar na narração dos fatos que o veículo foi retirado pelo requerido da concessionária Moto Raça, a concluir que a posse do bem não está com terceiro alheio a este processo, mas sim com o próprio requerido”.

O apelante não faz prova a desconstituir o boletim de ocorrência, tampouco o alegado pela parte apelada. Incumbia assim, ao apelante comprovar seus argumentos, e não demonstrado, improcede o recurso apresentado.

Portanto, comprovado os requisitos pertinentes a reivindicação, posto que a parte apelada é proprietária do bem, a posse se mostra injusta por parte do apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM MÓVEL. VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. REIVINDICATÓRIA: Extrai-se do art. 1228 do CCB, como requisitos para a propositura da ação reivindicatória, que o autor tenha titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, que esta seja identificada e esteja injustamente em poder do réu. Restando cabalmente comprovada a propriedade do veículo em discussão, bem como a posse injusta da parte ré, preenchidos estão os requisitos essenciais à Ação Reivindicatória. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, § 11, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte autora majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 70081630675, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 05-09-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM MÓVEL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Na dicção do art. 1.228 do Código Civil o "proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha". II. A procedência do pedido formulado em ação reivindicatória implica na comprovação pela parte autora da titularidade do domínio sobre o bem móvel objeto da lide, a individualização e a posse injusta exercida pela parte ré. III. In casu, os requisitos para procedência do pedido foram demonstrados, já que o autor comprovou o domínio do imóvel, a correta individualização e a posse injusta do réu. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70074316902, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 26-09-2017).

Portanto, com tais fundamentos a sentença deve ser mantida.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022